Tribunal: TJDFT
Processo: 0749400-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistente em demonstrar a existência de infrações de trânsito que resultaram em impedimento à renovação da CNH; declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito por cerceamento de defesa e subsidiariamente, que seja oportunizada a indicação do efetivo infrator.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Nulidade de auto de infração de trânsito. Inexistência. A controvérsia instaurada cinge-se em se apurar a legalidade do bloqueio de renovação da CNH. Consta em ID 33313921-PAG 10 que em 06/03/2014 o autor foi autuado pela prática da infração tipificada no art. 218, inciso III, CTB (Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: [...] III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento): Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei no 11.334, de 2006) Penalidade - multa [3 (três) vezes], suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. (Incluído pela Lei no 11.334, de 2006)). O mesmo documento informa o transcurso do prazo de defesa, resultando na aplicação da penalidade de multa, e o autor foi notificado em 07/05/2014. Em que pese a ausência do processo administrativo relativo à aplicação da penalidade de multa, o documento em destaque informa o pagamento do valor correspondente em 24/06/2014, e ainda que o recolhimento não implique em renúncia ao questionamento administrativo (art. 284, § 2o CTB), ou judicial, o autor deixou transcorrer os prazos, pelo que é inoportuna a discussão a respeito da aplicação da multa.
4 – Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Ausência de nulidade. Renovação da CNH. Aplicada a multa, sucedeu-se a instauração do processo administrativo para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, na forma da Resolução 182/2005, CONTRAN (ID 33313921 – PAG 8). O autor foi notificado da instauração por remessa postal ao mesmo endereço constante da inicial, tendo sido entregue ao destinatário (ID 33313921 – PAG 11-12). Transcorrido o prazo de defesa, a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi aplicada e o autor notificado em 01/02/2017 por remessa postal no mesmo endereço (ID 33313921 – PAG 22), atendendo, portanto, a necessidade da dupla notificação (Súmula 312 STJ). Ademais, o entendimento no STJ é no sentido de que não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento. É suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator (STJ - PUIL 372). Ainda, cabe ao proprietário manter atualizado o seu endereço na autarquia de trânsito, sendo considerado como válida a notificação ainda que devolvida por desatualização do endereço ou recusa em recebê-la (art. 123 § 2o cc. art. 271 § 7o e art. 282 § 1o, CTB). Os elementos do processo demonstram que o autor recebeu as notificações e deixou transcorrer o prazo de defesa. Nesse quadro, é legitimo o bloqueio da renovação da CNH em virtude de o autor não ter cumprido a penalidade com a entrega oportuna do documento à repartição de trânsito, pelo que não há nulidade a ser reconhecida.
5 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Transferência de pontuação. Na forma do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor ou proprietário do veículo por ato por este praticado. Na forma do § 7o do dispositivo referido o condutor ou proprietário, quando não for imediata a identificação, tem o prazo de 30 dias para apresentar o infrator (com a redação dada pela Lei 14.071/2020 – com a redação primitiva o prazo para a indicação era de 15 dias). O esgotamento de tal prazo não impede o Poder Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Precedentes do STJ (AgInt no PUIL No 1.477 - SP, Ministro Francisco Falcão). Contudo, não há elementos no processo que permitam afastar a autoria da infração, mesmo porque contra si milita a presunção de legitimidade do ato administrativo. É necessário que a pretensão de nulidade da autuação seja respaldada em prova ou indícios fortes de que a autuação não corresponde à realidade, sob pena de submeter a validade do ato administrativo ao poder potestativo do próprio infrator e abrir margem para fraudes. Nesse sentido, precedentes desta Turma (Acórdão 1315531), da 2a. Turma Recursal (Acórdão 1262519), e da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1339040). O pedido do autor não traz qualquer informação ou elemento de convicção a indicar que não era ele o infrator. Assim, não há elementos para desconstituir os atos administrativos, de modo que os pedidos são improcedentes. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetro adequado ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E